Tribunal: TJSP
Processo: 1013258-89.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NOS QUADRIS - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013258-89.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ALENCAR DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013258-89.2019.8.26.0068
Voto no 37.413
Apelação Cível no 1013258-89.2019.8.26.0068 - Voto no 37.413
Comarca: BARUERI - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1013258-89.2019.8.26.0068)
Apelante: ALENCAR DO SANTOS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES
E NOS QUADRIS - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Alencar dos Santos
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores e teve
agravado a lesão no quadril, males esses que reduziram a sua capacidade
trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se perícia médica (laudo juntado nas páginas 120/135).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 150/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013258-89.2019.8.26.0068
Voto no 37.413
Apelação Cível no 1013258-89.2019.8.26.0068 - Voto no 37.413
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões que
efetivamente repercutem na sua capacidade de trabalho, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 155/159).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 164).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores e no quadril, cujas
causas de eclosão/agravamento, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não ostenta
nenhuma sequela decorrente de moléstia ocupacional a ensejar configuração
de déficit funcional a ser considerado (ver inteiro teor do laudo médico nas
páginas 120/135).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
avaliados (ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, coluna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013258-89.2019.8.26.0068
Voto no 37.413
Apelação Cível no 1013258-89.2019.8.26.0068 - Voto no 37.413
lombar, membros inferiores e quadris) apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais inflamatórios e os testes específicos
ao diagnóstico das doenças foram todos negativos, não havendo, portanto,
qualquer restrição à capacidade de trabalho do autor (ver páginas 124/125).
Ao contrário, todos os movimentos articulares, a força muscular
e a deambulação estão preservados (ver páginas 124/125.
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de lesão de
origem ocupacional, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário
postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator